Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-61.2023.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de revisão de contrato bancário - Empréstimo pessoal - Falta de fundamentação a acarretar nulidade do julgado - Não ocorrência ante a completude e adequação da decisão - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de revisão de contrato bancário - Empréstimo pessoal - Falta de fundamentação a acarretar nulidade do julgado - Não ocorrência ante a completude e adequação da decisão - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 20,66% a.m., quando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 5,61% a.m., para o mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade manifesta que autoriza a diminuição (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Dever da ré de devolver o valor cobrado a maior de forma simples, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever a outra - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.